Tribunal: STF
Processo: Rcl 95056
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Drielle Barbara Barbosa Lima, sob o fundamento de que o Juízo da 1ª Vara de Garantias da Comarca da Capital/RJ, ao condicionar o acesso aos autos do processo nº 0811629-65.2026.8.19.0601 à prévia manifestação do Ministério Público, teria inobservado o teor da Súmula Vinculante nº 14.
Nesse sentido, aduz:
“após o protocolo da petição de habilitação, o reclamante dirigiu-se pessoalmente à serventia judicial apenas para informar a juntada da procuração e solicitar a regularização de sua habilitação processual, ocasião em que foi surpreendido pela informação prestada pelo atendente da Vara no sentido de que o advogado não seria imediatamente habilitado e que o “procedimento interno” da serventia consistia em abrir prévia vista ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido defensivo formulado.”
Prossegue referindo que
“Diante da manifesta gravidade da situação e do evidente constrangimento imposto ao exercício profissional da advocacia, o reclamante dirigiu-se pessoalmente ao gabinete judicial visando despachar diretamente com a magistrada responsável pela unidade jurisdicional. 
Entretanto, não obteve êxito. Foi atendido por assessoria vinculada ao gabinete, oportunidade em que novamente lhe foi informado que aquele efetivamente seria o “procedimento adotado pela Vara”, ou seja, o advogado regularmente constituído permaneceria sem habilitação processual e sem qualquer acesso aos autos até ulterior manifestação do Ministério Público e posterior apreciação judicial. 
A partir desse momento, tornou-se absolutamente evidente que não se tratava de mero atraso cartorário ou equívoco operacional isolado, mas sim de prática institucional reiterada e conscientemente adotada pela unidade jurisdicional, circunstância que eleva significativamente a gravidade constitucional da situação vivenciada pelo reclamante. “
Por fim, narra que
“ao invés de solucionar a ilegalidade apontada, a própria magistrada Dra. Daniela Barbosa Assumpção de Souza encaminhou resposta oficial confirmando expressamente que a defesa técnica permaneceria afastada dos autos até manifestação do Ministério Público.”
Sustenta o reclamante, em síntese, que a autoridade reclamada impôs óbice indevido ao exercício da defesa técnica ao não franquear o acesso imediato aos elementos de prova já documentados, submetendo o direito do investigado a crivo do órgão acusador.
Requer:
“a) o recebimento da presente Reclamação Constitucional;  
b) a concessão de medida liminar para determinar a  imediata habilitação do reclamante nos autos nº 0811629 65.2026.8.19.0601, bem como assegurar acesso imediato aos elementos  já documentados no procedimento investigatório, nos estritos limites  da Súmula Vinculante nº 14;
  c) a notificação da autoridade reclamada para prestar  informações;  
d) a oitiva da Procuradoria-Geral da República; 
 e) ao final, o julgamento totalmente procedente da presente  Reclamação Constitucional para reconhecer a violação à autoridade da  Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal;   
  f) a cassação definitiva do ato reclamado;  
   g) a reafirmação da autoridade vinculante da Súmula  Vinculante nº 14 no âmbito das investigações criminais submetidas ao  Poder Judiciário;    
 h) seja determinada a extração de peças e remessa aos  órgãos eventualmente competentes, caso Vossa Excelência entenda  existir, em tese, indícios de violação às prerrogativas profissionais da  advocacia ou extrapolação funcional decorrente da conduta narrada na  presente Reclamação Constitucional.” (e-doc. 1)
É o relatório. Fundamento e decido.
Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa, em inobservância aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil. Contudo, deixo de determinar a emenda à inicial (art. 321 do CPC), uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir.
Advirto, entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, que o seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do vício juntamente com a peça recursal.
O cabimento da reclamação, instituto de natureza constitucional, destina-se a preservar a competência deste Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como combater atos que contrariem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, CF). O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante nº 14, que dispõe:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 
Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
	
O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 
		Súmula Vinculante 14

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
O reclamante alega não ter sido viabilizado o acesso aos autos do procedimento de medida cautelar de nº 0811629-65.2026.8.19.0601, a traduzir-se em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14.
Todavia, colhe-se da manifestação proferida pela autoridade reclamada via correio eletrônico institucional:

“Como é cediço, ao contrário do que pretende Vossa Senhoria, o Diploma Processual Penal prevê em seu artigo 20, o sigilo das investigações, in verbis: 
Art. 20. “A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade.” 
Nesse sentido, a Doutrina e Jurisprudência são pacíficas quanto à importância do devido sigilo, conforme ensinamento do mestre Fernando da Costa Tourinho Filho: 
“Sendo o inquérito um conjunto de diligências visando a apurar o fato infringente da norma penal e da respectiva autoria, parece óbvio deva ser cercado do sigilo necessário, sob pena de se tornar uma burla. Não se concebe investigação sem sigilação...deve a Autoridade Policial empreender as investigações sem alarde, em absoluto sigilo, para evitar que a divulgação do fato criminoso possa levar desassossego à comunidade. E assim deve proceder para que a investigação não seja prejudicada. Outras vezes o sigilo é mantido visando a ampara e resguardar a sociedade, vale dizer, a paz social.” (destaquei) 
Ademais, conforme dispõe o §11º do art. 7º da Lei nº 8.906/94, o acesso do advogado ao procedimento pode ser limitado quando houver diligências pendentes e ainda não registradas, especialmente diante do risco de prejudicar a eficiência, a efetividade ou a finalidade da investigação e frustrar o cumprimento das diligências anteriormente expedidas, como no caso dos autos.”(e-doc. 2, p. 14)
Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter indeferido o acesso integral aos autos diante da existência de diligências ainda não finalizadas.
Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente